Tribunal: TJDFT
Processo: 0761662-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL). OPERAÇÃO INTERESTADUAL. CONSUMIDOR FINAL SEDIADO NO DISTRITO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. TEMA 1.093 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRODUTOS ENTREGUES NO ESTADO DE ORIGEM. CIRCULAÇÃO JURÍDICA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. O contribuinte de direito do ICMS tem legitimidade para a ação que visa a declaração de inexigibilidade da diferença de alíquota em operações interestaduais que destinam mercadorias a consumidor final em outro Estado e nulidade de certidões de dívida ativa. Não incide, no caso, a exigência de prova de que assumiu o encargo ou autorização expressa de quem, prevista no artigo 166, do Código Tributário Nacional. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, julgou o Recurso Extraordinário n° 1.287.019, consolidando o Tema 1.093, assentando a invalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS - DIFAL, na forma do Convênio no 93/2015, porquanto ausente lei complementar disciplinadora. A Suprema Corte modulou os efeitos da decisão, estipulando que somente a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (2022) é que a decisão seria plenamente eficaz, excetuadas as ações em curso. Conforme entendimento da Suprema Corte, para fins de modulação dos efeitos da decisão, deve ser considerada a data do julgamento do recurso e fixação da tese com repercussão geral. O fornecedor sediado em outro Estado submete-se ao recolhimento da diferença de alíquota (DIFAL) de ICMS nas vendas de produtos hospitalares a planos de saúde, consumidores finais, sediados no Distrito Federal, ainda que os produtos não tenham aqui ingressado fisicamente, sendo empregados em cirurgias realizadas no próprio estado de origem, porquanto não importa a circulação física da mercadoria, mas a jurídica, para fins de incidência do fato gerador.